Tribunal: TJSP
Processo: 1054255-57.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória conexa à ação declaratória e indenizatória de no 1054651-68.2014.8.26.0100 – Matéria de competência da Câmara de Direito Empresarial – Resolução no 920/2024 – Artigo 6o, inciso V, da Resolução 623/2013 – Prevenção afastada diante da alteração da competência em razão da matéria – Não conhecimento – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – Ação indenizatória conexa à ação declaratória e indenizatória de no 1054651-68.2014.8.26.0100 – Matéria de competência da Câmara de Direito Empresarial – Resolução no 920/2024 – Artigo 6o, inciso V, da Resolução 623/2013 – Prevenção afastada diante da alteração da competência em razão da matéria – Não conhecimento – Redistribuição.

Apelação não conhecida, com determinação.